Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738832-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste acerca de possível ocorrência de prescrição no presente caso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator